Tribunal: TJDFT
Processo: 0719549-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AFASTADA. PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INFILTRAÇÕES EM APARTAMENTO. FALHAS NA IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE E ESTANQUEIDADE DA FACHADA. DEVER DE MANUTENÇÃO DAS ÁREAS COMUNS DO CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO DE REPARAR O IMÓVEL. DANO MATERIAL. GASTOS COM O CONSERTO DO APARTAMENTO E AVARIAS EM BENS MÓVEIS. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, ajuizada pelo condômino contra o condomínio edilício julgou improcedentes os pedidos de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como à obrigação de reparar as infiltrações no apartamento do autor.
2. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da ré apelante e não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, tomando-se como norte a Resolução n. 140 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido deve ser indeferido.
3. A decisão recorrida considerou os pontos tecnicamente relevantes ao deslinde da controvérsia e está devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos, nos termos do § 1o do art. 489 do CPC, motivo pelo qual não há se falar em nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
4. Se a parte autora, ao ser intimada para o pagamento dos honorários periciais, não o fez no prazo, e, ademais, pleiteou a dispensa do meio de prova, não há falar em cerceamento de defesa por falta de perícia na fase de conhecimento. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. Os condomínios edilícios possuem o dever de manutenção e conservação das áreas comuns do prédio (art. 1.348, V, do CC) e, portanto, são responsáveis pelos danos causados a outrem por inobservância da sua obrigação. Precedentes.
6. Na hipótese, os documentos dos autos, especialmente as imagens, os vídeos e o laudo técnico, juntado aos autos pelo próprio réu, confirmam a existência de avarias resultantes de infiltrações no imóvel do autor, assim como as relacionam à falta de manutenção do prédio e a defeitos na impermeabilização e estanqueidade do condomínio edilício. Dessa forma, cabe ao requerido a reparação dos danos evidenciados nas paredes e no teto do imóvel.
7. No tocante ao pedido do autor de indenização dos gastos com o conserto do apartamento e da perda de bens móveis, em razão das infiltrações, verifica-se, no particular, que não há comprovação das despesas pagas pelo requerente para fins de ressarcimento, motivo pelo qual o pleito deve ser indeferido.
8. Os fatos específicos descritos nos autos demonstram violação a uma das facetas da dignidade da pessoa do consumidor, precipuamente no que concerne à sua integridade psíquica, haja vista que as infiltrações na residência do autor, somadas à inércia do condomínio em resolver o infortúnio, geraram, efetivamente, transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, sendo, pois, merecedores de reparação de natureza moral.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.